Tribunal: CARF
Processo: 10855.900908/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.900908/2013-41
ACÓRDÃO
3002-003.729 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NULIDADE. VERDADE MATERIAL. DILIGÊNCIA
A verdade material corresponde o dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, a fim de
propiciar a aproximação da verdade dos fatos. A verdade material não
pode ser utilizada como argumento para o desrespeito à distribuição dos
ônus da prova, inclusive quanto ao prazo para o exercício de tal direito,
sendo que as diligências e perícias não se prestam a suprir deficiências na
produção de provas. É de livre convicção da autoridade julgadora a
apreciação das provas, podendo determinar diligência que entender
necessária, e não considerar as que não tiverem resultado útil e prático ao
processo, especialmente quando requeridas sem fundamentos indícios
pertinentes para sua realização.
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESSARCIMENTO – PER/DCOMP. SALDO CREDOR
DE TRIMESTRE ANTERIOR. INEXISTÊNCIA COMPROVADA. GLOSA PARCIAL
MANTIDA.
O Pedido Eletrônico de Restituição (PER) deve estar amparado em crédito
líquido e certo, devidamente comprovado pelo contribuinte. No caso
concreto, não se confirmou a existência de saldo credor remanescente do
1o trimestre de 2009 nos sistemas da Receita Federal do Brasil, tampouco
foi apresentada documentação apta a demonstrar sua efetiva
disponibilidade. Ausente prova do crédito alegado, é legítima a glosa
parcial do valor pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.729 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900908/2013-41
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a
decisão proferida pela autoridade fiscal.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto [a] integral, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Em análise no presente processo o litígio decorrente de Despacho
Decisório emitido eletronicamente pelo SCC quando da análise do(s)
PER/DCOMP nele mencionado(s), transmitido(s) para utilização do saldo
credor do IPI apurado no 3o trimestre/2009, com fulcro no art. 11 da Lei no
9.779/99. Segundo o Despacho Decisório:
A Interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em
resumo, divergência com relação ao saldo credor de período anterior. Com
base nesse argumento, solicita o reconhecimento do crédito pleiteado e a
homologação da compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.729 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900908/2013-41
3
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte contra o Despacho
Decisório que deferiu parcialmente o Pedido Eletrônico de Restituição – PER, referente a crédito
de IPI apurado no 3o trimestre de 2009.
Conforme entendimento adotado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), o pedido de restituição foi parcialmente deferido em razão de o crédito efetivamente
passível de restituição se mostrar inferior ao valor originalmente declarado pela Recorrente.
A DRJ fundamentou sua decisão na análise das informações disponíveis nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, a partir das quais concluiu que não haveria
comprovação da existência de saldo credor remanescente relativo ao 2o trimestre de 2009. Assim,
entendeu que, inexistindo registro válido do referido saldo nos sistemas da RFB, a Recorrente não
faria jus à restituição com base nesse montante, o que motivou a exclusão dessa parcela do valor
total pleiteado.
Preliminares
Da nulidade do auto de infração e julgamento: violação da verdade material
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade do despacho decisório, entendo
que não assiste razão à recorrente.
Sobre as nulidades no direito administrativo, a adotada neste Colegiado parte da
interpretação do Dec. 70.235/72 em conformidade com o Supremo Tribunal Federal, segundo a
qual a declaração de nulidade de ato administrativo procedimental está condicionada à
comprovação de um dano.
A recorrente alega que a Autoridade Julgadora nada falou a respeito das
informações contábeis e fiscais apresentadas pela Recorrente em sua defesa, sobretudo no que se
refere aos dados refletidos na Manifestação de Inconformidade.
Entretando, as hipóteses de nulidade tratadas nos arts. 59 a 61, são elencadas nos
seguintes termos:
Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. § 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores
que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência. § 2o Na declaração de
nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo. § 3o Quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.729 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900908/2013-41
4
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. Art. 61. A nulidade será declarada pela
autoridade competente para praticar o ato ou julgar a sua legitimidade.
Nesse sentido, a Recorrente não conseguiu demonstrar qual o prejuízo advindo da
hipotética transgressão por ele suscitada.
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009 VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência
probatória,
seja
do
contribuinte
ou
do
fisco.
(...)"
(Processo
n.o
11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão
n.o 3401-003.096 - grifei)
Entendo que não há reparos a serem feitos no trabalho fiscal. Não se verificou
nenhuma das hipótese listadas no art. 59 do Dec. 70235/72 a ensejar a nulidade do Despacho
Decisório.
A diligência não pode ser utilizada como um meio para suprir a deficiência das
provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos. De igual forma é o entendimento da 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-
005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."
Com relação ao pleito de diligência sobre o argumento da verdade material, há que
se lembrar, que a recorrente teve todas as oportunidades, no curso do procedimento fiscal e do
contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e necessários para comprovar
seu direito creditório, não se justificando, no presente caso, a realização de diligência.
Da origem do saldo credor de IPI atrelado ao 2o trimestre de 2009
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.729 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900908/2013-41
5
O cerne da controvérsia reside na análise da liquidez e certeza do saldo credor
residual de IPI referente ao 2o trimestre de 2009, utilizado pela Recorrente na apuração do crédito
objeto da presente demanda.
A Recorrente pleiteou o reconhecimento do crédito de IPI no montante de R$
1.146.582,13, apurado no decorrer do 2o e 3o trimestres de 2009, por meio da PER/DCOMP no
39640.53738.231009.1.1.01-5143, transmitida em 23 de outubro de 2010.
Para fins de apuração do saldo do 3o trimestre de 2009, a Recorrente considerou,
como saldo inicial, o valor de R$ 1.146.582,13 , relativo ao crédito de IPI remanescente do
trimestre anterior (2o trimestre de 2009). Ocorre que, ao examinar o pedido de restituição, a DRJ
deixou de reconhecer o referido saldo como existente e válido, por não tê-lo identificado nos
sistemas da Receita Federal do Brasil, deixando, assim, de apreciá-lo para fins de abatimento no
cálculo do crédito do 3o trimestre de 2009.
Assim como afirmação da própria DRJ todos os PER DCOMP transmitidos são
analisados não só quanto aos elementos pertencentes ao trimestre de referência, mas também
quanto aos saldos de outros trimestres já utilizados, haja vista que se constitui o SCC em sistema
eletrônico criado para controle dos mencionados saldos utilizados.
No presente caso, ratifica-se o entendimento consignado no Despacho Decisório, no
sentido de que não restou demonstrada, ao final do período analisado, a existência de saldo
credor de IPI que justificasse o valor pleiteado a título de restituição por meio da PER/DCOMP em
exame.
Não foram apresentadas provas documentais capazes de comprovar a efetiva
existência e disponibilidade desse crédito, tampouco houve registro no sistema da Receita Federal
que corroborasse tal saldo.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a decisão proferida pela autoridade fiscal.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 195
DF CARF MF
Original